Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704679-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Dissolução Parcial de Sociedade – Reconvenção – Competência da Vara Especializada – Extinção Parcial do Feito Sem Resolução do Mérito – Dialeticidade – Ausente – Não Conhecimento - Suspensão de Poderes de Administração – Necessidade de Dilação Probatória – Indeferimento Trata-se de Agravo de instrumento por meio do qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo réu reconvinte, por meio da qual os pedidos de pagamento de parcela de lucros e prestação de contas foram extintos sem resolução do mérito. Quanto à prévia avaliação da empresa para a dissolução, o Magistrado indeferiu o pedido liminar de afastamento do sócio administrador. O agravante, por seu turno, alega que há má gestão da empresa, o que justifica a necessidade de prestação de contas. Demais, afirma ser necessária a concessão de liminar para o pagamento do que lhe é devido desde 2002. Requer, também, a concessão da liminar para que seja determinado o afastamento do sócio administrador. De início, declaro o cabimento do presente agravo. Destaco, de início, que os pedidos de prestação de contas e de pagamento das parcelas devidas não foram indeferidos. Houve, na verdade, a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito por incompetência do juízo: “Assim, à Vara de Falências não compete processar e julgar o pedido de pagamento da parcela de lucros devida em exercícios anteriores ao sócio bem como a prestação de contas. Nesse sentido, a reconvenção deve ser extinta em relação a tais pedidos.” Com efeito, nos termos do inciso XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre outros casos expressamente referidos em lei. Por sua vez, o parágrafo único do art. 354 do mesmo Diploma estabelece que será impugnável por agravo de instrumento a decisão que extingue sem resolução do mérito apenas parcela do processo. Portanto, resta demonstrado o cabimento do presente recurso. Portanto, a decisão por meio da qual o feito foi parcialmente extinto sem resolução do mérito poderia, em tese, ser impugnado por agravo de instrumento. Entretanto, o agravante não se insurge contra a extinção parcial. Na verdade, o recorrente tece considerações de mérito, que buscam o deferimento de tais pretensões. Não há qualquer argumentação que busque reverter a extinção parcial do feito. Por ausência de dialeticidade, deixo de conhecer desse agravo de instrumento quanto aos dois pedidos: o de prestação de contas e o de pagamento das parcelas devidas. Quanto aos pedidos de prévia avaliação da empresa e suspensão do administrados, entendo ser indevida a concessão da liminar requerida. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em relação aos pedidos de avaliação da empresa e de suspensão dos poderes de Administração da parte agravada, entendo ausentes os requisitos necessários para o deferimento da pretensão antecipatória, ante a necessidade de intensa e extensa dilação probatória, além do exercício do Contraditório pela parte contrária. É certo que nos casos em que se apura intensa litigiosidade entre as partes, deve o Magistrado agir com redobrada cautela. Isso porque, para a concessão de liminar na via instrumental, os fatos devem estar devidamente claros e provados através das petições formuladas ou, no mínimo, deve haver um grave risco de dano a fim de concessão imediata da tutela pretendida. As alegações feitas pelo agravante em relação ao cometimento de eventual falta grave não dispensam o Contraditório, nem o indeferimento da tutela de urgência afasta o dever de responsabilidade e os esclarecimentos a serem realizados pelo sócio agravado. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator